Tribunal: TRF3
Processo: 0013800-30.2018.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Órgão colegiado: 11. No que concerne ao estipulado no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, a jurisprudência da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça determina que, para a fixação na sentença do valor mínimo de reparação de danos, deve haver pedido prévio e formal na denúncia, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (STF, ARE 694.158, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/03/14 e STJ, REsp 1206635/RS, 5a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02/10/12).
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
28/236)

0013800-30.2018.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79669

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DENÚNCIA. INÉPCIA NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO ADSTRITA AOS FATOS PELO QUAL O ACUSADO FOI DENUNCIADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO VERIFICADA. DEFESA DEFICITÁRIA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA DE PERDIMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Respeitados os requisitos previstos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, não há falar em inépcia da inicial.

2. Por não se tratar de nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, não há falar em incidência, quanto ao particular, do artigo 384 do Código de Processo Penal.

3. A nulidade, em matéria processual pena, apenas é proclamada acaso resultasse prejuízo à defesa, em conf

Inteiro teor:
28/236)

0013800-30.2018.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79669

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DENÚNCIA. INÉPCIA NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO ADSTRITA AOS FATOS PELO QUAL O ACUSADO FOI DENUNCIADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO VERIFICADA. DEFESA DEFICITÁRIA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA DE PERDIMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Respeitados os requisitos previstos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, não há falar em inépcia da inicial.

2. Por não se tratar de nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, não há falar em incidência, quanto ao particular, do artigo 384 do Código de Processo Penal.

3. A nulidade, em matéria processual pena, apenas é proclamada acaso resultasse prejuízo à defesa, em conformidade com o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal.

4. Não demonstrado eventual prejuízo sofrido pelo réu, em razão da apresentação de alegações finais supostamente deficitárias, não há falar em nulidade processual, já que as razões apresentadas pela defesa com o objetivo de obter a absolvição do acusado são oportunamente analisadas, por ocasião do enfrentamento de suas razões de apelação.

5. Materialidade e autoria delitivas comprovadas.

6. Descabe imputar-se ao agente a prática de estelionato qualificado (artigo 171, §3o, do Código Penal), nas hipóteses em que suas vítimas não se identifiquem como entidade de direito público ou instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.

7. Se o uso de documento falso deu-se única e exclusivamente para possibilitar a prática de estelionato, já que foi utilizado para garantir a indevida captação de recursos, obtidos em razão do engodo que manteve as vítimas da prática delitiva, tem-se que sua potencialidade lesiva esgotou-se com a prática do estelionato, razão pela qual tem-se por configurada a incidência da consunção entre os delitos previstos pelo artigo 296, §1o, III, e artigo 171, §3o, e artigo 171, §3o, c. c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal.

8. Dosimetria.

9. No cômputo da pena de multa deve ser observado o mesmo critério utilizado para o cálculo da pena privativa de liberdade, de modo que a pena fixada na sentença seja proporcional ao aumento praticado na pena privativa de liberdade (artigo 49 c. c. o artigo 59, do Código Penal).

10. Nos termos do artigo 91, II, do Código Penal, mostra-se cabível a pena de perdimento relacionado a bens produtos da prática delitiva.

11. No que concerne ao estipulado no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, a jurisprudência da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça determina que, para a fixação na sentença do valor mínimo de reparação de danos, deve haver pedido prévio e formal na denúncia, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (STF, ARE 694.158, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/03/14 e STJ, REsp 1206635/RS, 5a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02/10/12).

12. O princípio da presunção de inocência previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é absoluto e não comporta exceções.

13. Recurso parcialmente provido. Pedido para execução provisória das penas indeferido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação para absolver Germano Soares Neto da prática do delito previsto pelo artigo 296, §1o, III, do Código Penal, mantendo sua condenação apenas como incurso nas penas do artigo 171, caput, e artigo 171, caput, c. c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal, c. c. o artigo 71, também do Código Penal, para fixar suas penas em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, regime inicial fechado, e, de ofício, fixar a pena de multa que lhe foi imposta em 66 (sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, bem como para excluir a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Indeferir o pedido de execução provisória das penas apresentado pela Procuradoria Regional da República, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.